Tribunal: TJDFT
Processo: 0718678-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. REGIME ESPECIAL. ART. 320-D DO DECRETO No 18.955/97. DECISÃO DO PLENO DO TARF. EFEITOS EX NUNC. ADESÃO AO REGIME ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/1997, é concedido aos frigoríficos e abatedouros localizados no Distrito Federal o regime especial de tributação, em substituição ao regime normal, desde que preenchidos os requisitos e condições estabelecidos em ato normativo da Secretaria de Fazenda.

2. No caso em exame, discute-se a regularidade dos autos de infração lavrados em 13.12.2013 e em 31.1.2014, por descumprimento da obrigação tributária de pagamento antecipado do ICMS. O Tribunal Pleno da TARF reconheceu o direito da contribuinte ao enquadramento no regime especial até 21.10.2014.

3. Reconhecido o direito da contribuinte à fruição do regime especial previsto no art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/97, até outubro de 2014, deve-se anular o auto de infração lavrado nesse período.

4. Apelação não provida. Unânime.